Tribunal: TJDFT
Processo: 0046451-26.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO OU EVENTO DE FORÇA MAIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS. LUCROS CESSANTES. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
1. Consoante o artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor, devem responder solidariamente as pessoas jurídicas que integram a cadeia de produção perante o consumidor. A solidariedade entre os fornecedores de produtos e serviços, bem como a facilitação da defesa do consumidor em juízo, autorizam o reconhecimento da legitimidade passiva da construtora para responder por valores pagos como comissão de corretagem.
2. Salvo eventual retardamento na quitação por fato atribuível exclusivamente ao adquirente, a obrigação da construtora somente pode ser considerada concluída e o imóvel reputado efetivamente entregue a partir da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.
3. Os fatos alegados pela construtora para justificar o atraso na conclusão do empreendimento não podem ser enquadrados como caso fortuito ou evento de força maior aptos a afastar a sua responsabilidade, uma vez não se revestirem da necessária imprevisibilidade ou inevitabilidade, além de não constituírem nenhum evento excepcional ou incomum na realidade do Distrito Federal, integrando a categoria do fortuito interno previsível à construção civil.
4. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor por culpa exclusiva do vendedor, deve ocorrer a imediata e integral devolução das parcelas pagas pelo comprador (Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça).
5. Com o desfazimento do negócio, as partes devem retornar ao estado em que se encontravam antes da contratação. A parte que deu causa à resolução deve arcar com os ônus derivados da sua conduta, devolvendo ao comprador todos os valores pagos em razão do negócio jurídico que foi desfeito por sua culpa exclusiva, o que compreende, além das parcelas pagas pelo imóvel, as despesas com corretagem, que se incluem nas perdas e danos (prejuízo material) decorrentes do inadimplemento (artigo 475 do Código Civil; art. 6o, inciso VI do Código de Defesa do Consumidor).
6. O art. 475 do Código Civil assegura à parte lesada pelo inadimplemento o direito de pleitear, além da resolução contratual, indenização por perdas e danos. Por sua vez, o art. 6o, VI da Lei 8.078/1990 garante ao consumidor a efetiva reparação pelos danos sofridos. Esse inadimplemento da vendedora enseja dano material indenizável ao comprador, que pode ser representado pela aplicação de cláusula penal ou pela fixação de indenização por perdas e danos. Caso em que, diante da inexistência de estipulação de cláusula penal compensatória e considerando a natureza do bem em questão (imóvel), a construtora deve indenizar os adquirentes sob o título de lucros cessantes com base no valor locatício do imóvel.
7. Sendo cada litigante em parte vencedor e vencido, os ônus sucumbenciais serão recíproca e proporcionalmente distribuídos, compensados os honorários advocatícios (art. 21 do CPC/1973).
8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.